Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO CESAR DE ARRUDA - CPF: 378.232.051-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEMA 1.150 DO STJ.
ACTIO NATA
. MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA QUE NÃO COMPROVA CONHECIMENTO DO TITULAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme a mesma tese vinculante, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio nata
, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques ou irregularidades na conta vinculada.

A mera movimentação administrativa interna ou operação de fusão de cotas realizada pela instituição financeira não demonstra, por si só, que o titular tenha tido conhecimento efetivo da suposta lesão ao seu direito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a ciência da alegada insuficiência dos valores ocorreu apenas quando do saque realizado em 08/08/2018, ocasião em que o titular teve acesso ao saldo final da conta vinculada.

Considerando o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, e tendo a ação sido ajuizada em 21/01/2025, não se verifica a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

2. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular tem ciência inequívoca da suposta irregularidade ou do saldo final da conta, não sendo suficiente a mera movimentação administrativa interna para caracterizar tal conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1002279-59.2025.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por BENEDITO CESAR DE ARRUDA, rejeitou a prejudicial de prescrição e

determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil (cf. Id. nº 222069857 dos autos de origem).

O Banco/agravante defende que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição decenal.

Sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do último saque ou movimentação ocorrida em 28/06/2013, momento em que o titular teria tido ciência dos valores depositados.

Argumenta que, tendo a ação sido proposta apenas em 21/01/2025, o lapso temporal de dez anos já haveria transcorrido, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, o saque integral do principal dá início à contagem do prazo prescricional.

Requer a concessão de efeito suspensivo sob o fundamento de risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente na realização de prova pericial dispendiosa e desnecessária caso a prescrição seja posteriormente reconhecida. No mérito, pugna pela reforma da decisão para declarar a prescrição e extinguir o processo (cf. Id. nº 348953889).

A decisão vinculada ao Id. nº 349410382 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, certidão vinculada ao Id. nº 350362899.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de supostos desfalques em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). É incontroverso nos autos que a relação jurídica subjacente atrai a aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, especificamente no que tange à prescrição decenal prevista no Código Civil.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, pacificou o entendimento acerca da prescrição nas demandas envolvendo o Banco do Brasil e o PASEP. A Corte Superior fixou a seguinte tese vinculante: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (STJ - Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe: 21/09/2023).

A análise do caso concreto exige, portanto, a aplicação do princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, conforme determinado pela tese "iii" do precedente supracitado. Depreende-se da documentação carreada aos autos que a instituição financeira recorrente tenta fixar o marco inicial da prescrição em 28/06/2013. Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, tal data refere-se a uma operação interna de "fusão de cotas" ou transferência de saldo administrativo, evento que, por sua natureza burocrática, não implica, necessariamente, na ciência inequívoca do titular da conta acerca da existência de desfalques ou da ausência de correção monetária devida.

Com efeito, o prazo prescricional não flui a partir de qualquer movimentação na conta, mas sim do momento em que o titular tem a possibilidade efetiva de constatar a lesão ao seu direito. No caso em tela, os elementos probatórios indicam que o acesso à informação concreta sobre o saldo final e a constatação da suposta insuficiência dos valores ocorreram apenas com o saque realizado em 08/08/2018 (identificado como "PGTO LEI" nos extratos), momento em que se consolidou a ciência dos danos alegados.

Consequentemente, ao aplicar a regra do art. 205 do Código Civil, que estipula o prazo de 10 (dez) anos, verifica-se que o direito de ação da parte agravada permaneceria hígido até 08/08/2028. Tendo a demanda sido ajuizada em 21/01/2025, não há que se falar em prescrição.

Assim, acolher a tese do Banco agravante de que a mera movimentação interna em 2013 iniciaria o prazo prescricional equivaleria a exigir que o consumidor tivesse ciência de uma lesão patrimonial oculta, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e a própria
ratio decidendi
do Tema 1.150 do STJ.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSURGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INSTITUIÇÃO GESTORA DAS CONTAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TESES FIRMADAS NO TEMA 1.150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil (sociedade de economia mista) e afastada a necessidade de intervenção da União Federal ou do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP na lide, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual.

Conforme definido pelo STJ no mesmo Tema 1.150, o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Recurso desprovido.” (N.U 1042511-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO DESFALQUE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares em ação de cobrança de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP.

2. A parte autora alegou ausência de aplicação dos índices corretos de remuneração e postulou o pagamento das diferenças. O juízo de origem afastou a prescrição e reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, com fundamento no Tema 1.150 do STJ.

3. O agravante requereu a reforma da decisão para reconhecer a prescrição, a ilegitimidade passiva e a extinção do processo. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento de diferenças em conta vinculada ao PASEP está prescrita, à luz do Tema 1.150 do STJ; e (ii) saber se é possível a aplicação do efeito translativo para extinguir o processo originário em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial observa a teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca do desfalque.

6. No caso, a própria parte autora afirmou que teve ciência do saldo no momento do saque integral, ocorrido em 26.04.2011. A ação foi ajuizada em 30.09.2024, após o decurso do prazo de dez anos, sem demonstração de fato superveniente que postergasse o termo inicial.

7. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. É admissível a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para extinguir o processo, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por diferenças ou desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do titular acerca do saldo ou do alegado desfalque. 2. É possível a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para reconhecer matéria de ordem pública e extinguir o processo originário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 485, § 3º, 487, II, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp nº 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25.10.2018, DJe 07.11.2018.” (N.U 1046139-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com a realização da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026